Tribunal: TJDFT
Processo: 0704547-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a idoneidade da fundamentação da decisão impugnada e a existência de elementos concretos que autorizam a decretação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir.
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública se demonstrado o risco concreto da liberdade do paciente, evidenciado pelo histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, pela grande quantidade e variedade de droga apreendida (mais de 113 gramas de maconha, 31 gramas de cocaína e 7.200 ml de diclorometano) e pelas diligências prévias descritas pela equipe policial.
4. A fundada suspeita para diligências policiais pode ser caracterizada pelas informações sobre o histórico de tráfico de drogas no local e pelo comportamento suspeito do agente.
5. A existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pode ser utilizada como fundamento para a prisão preventiva quando evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.
IV. Dispositivo.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, I, 310, II, 313, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 823.387/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023; STJ, AgRg no RHC 185.992/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 11/03/2024, DJe 17/03/2024; STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 11/05/2021, DJe 25/05/2021.